Tribunal: TJSP
Processo: 1045538-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1045538-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVERTON
ZIGRINI GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045538-17.2019.8.26.0100
2
Apelação no 1045538-17.2019.8.26.0100 - Presencial
Comarca: São Paulo
Apelante: Everton Zigrini Gomes
Apelado: OI Móvel S/A (em recuperação judicial)
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant
Voto no 39990
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais. Prova documental suficiente a demonstrar a
existência de vínculo obrigacional e a exatidão do valor
informado ao órgão de proteção ao crédito. Sentença de
improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 142/158) interposto contra a r.
sentença de fls. 137/140, que julgou improcedente o pedido de declaração de
inexistência de débito, considerando a demonstração da existência e regularidade da
dívida.
Alega o apelante, em síntese, que a ré não comprovou
documentalmente a existência e validade da dívida contestada pelo consumidor,
deixando de evidenciar a regularidade da negativação, a qual não observou §1o do art.
43 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que as faturas e as telas sistêmicas
apresentadas constituem documentos unilaterais e sem valor ante a falta de
demonstração da efetiva anuência do apelante. Requer o reconhecimento dos danos
morais, mencionando a inaplicabilidade da Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls. 161/176).
Petição a fl. 179 de oposição ao julgamento virtual.
Valor atribuído à causa em 16/05/2019: R$ 50.128,28.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045538-17.2019.8.26.0100
3
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional
da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes:
Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a
Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação
99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação
99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação
99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação
99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, que o
conjunto probatório evidencia a regular contratação da linha telefônica móvel, sua
utilização, a existência de débitos e a regularidade da cobrança que culminou na
inserção dos dados em cadastro de órgão de proteção ao crédito. Salienta a decisão,
inclusive, a demonstração de faturas de débitos anteriores devidamente quitadas.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045538-17.2019.8.26.0100
4
“ (...)
De acordo com Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil
do fornecedor está assentada no vício do produto ou do serviço que, somado
ao artigo 186 do Código Civil, exige a ocorrência de ato ilícito com a
violação a direito que gera dano, do que se extrai os pressupostos da
responsabilidade civil.
Ainda que o CDC preveja a inversão do ônus da prova, como forma de
facilitar o acesso à justiça e ao direito de reparação dos prejuízos sofridos,
deve a parte autora demonstrar o preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil e a falha na prestação do serviço.
Na hipótese, o primeiro pressuposto não está presente, considerando que o
demandado demonstrou a existência de débito exigível através da juntada de
faturas não pagas, relativas aos meses de fevereiro e março de 2017,
apresentadas em fls. 99/114.
Com força no artigo 373, inciso I, do CPC, é ônus do autor a prova dos fatos
constitutivos do seu direito, do que não se ocupou na hipótese, alegando
genericamente a inexistência do débito, o que perde força diante da
existência do contrato provada pelas faturas que demonstram a evolução da
dívida.
As faturas de fls.99/114 foram encaminhadas justamente para o endereço
apontado pela autora em sua procuração (fls. 15 Rua Rio Quebra Anzois,
635), de forma que é possível pressupor que seja verdadeira a relação
jurídica entre as partes.
Em réplica, a parte autora impugnou os documentos juntados pelo réu,
afirmando que não foram juntados os originais.
A alegação da parte demandante, quanto aos documentos juntados pelo réu,
é genérica.
A juntada de documento original aos autos somente é obrigatória com a
declaração da parte contrária de que o documento é falso, mas a partir então
a parte que afirmar fato falso relativo a documento se sujeita à sanção
processual de má-fé e à respectiva responsabilização criminal.
O documento não necessita ser aparelhado de fé pública para servir de prova
no processo, mesmo sendo cópia, sendo o original obrigatório somente na
hipótese de afirmação de ser falso, conforme a regra clara do art. 425, VI,
parte final, do CPC.
Infere-se, destarte, que o débito em discussão foi contraído pelo requerente
junto ao requerido, sendo que este cumpriu sua parte no contrato, sem a
devida
contraprestação. Por decorrência desta conclusão, é de se afastar a pretensão
da parte autora de ver declarada a inexigibilidade do débito.
No mais, diante da demonstração do débito que ensejou a inscrição do nome
do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a parte
demandante comprovado o adimplemento da obrigação, a inscrição revela-
se como medida de exercício regular de direito, e, por conseguinte, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045538-17.2019.8.26.0100
5
pretensão autoral de indenização por danos morais também improcede.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
EVERTON ZIGRINI GOMES em face de OI MÓVEL S/A, com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
revogando a tutela provisória.
Em razão da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da
parte adversa, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a incidência do § 3o do art. 98 do
mesmo diploma legal”.

A revisão dos autos corrobora a conclusão acerca da robustez e
verossimilhança da prova documental apresentada, constatando-se, inclusive, que a
somatória das duas faturas inadimplidas resulta exatamente na quantia informada ao
cadastro de proteção ao crédito: R$228,28 (fls. 33/34, 99/114).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o
adicional de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15%
(quinze por cento), referente aos honorários recursais, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator